Tribunal: TJDFT
Processo: 0736838-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736838-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALDIVINO NUNES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 DO TJDFT. 1. Para apuração da responsabilidade civil no âmbito da administração pública direta ou indireta, a Constituição Federal adotou a teoria objetiva da responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova por previsão legal expressa constante do art. 37, § 6o da CF. 2. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que a pleitear ficará responsável por adiantar a remuneração do perito. 3. O art. 95, §3o, do CPC, prevê que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 4. Nos casos em que a prova pericial for necessária ao deslinde da causa, o ônus financeiro da parte hipossuficiente será suportado pelo TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta n. 101/2016. 5. A quantia excedente aportada pela parte não beneficiada pela gratuidade poderá ser reclamada posteriormente nos termos do art. 98, § 3o do CPC. 6. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação ao artigo 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível a inversão do ônus da prova in casu, porquanto ausentes os requisitos para tanto. Assevera que que a situação de hipossuficiência da parte recorrida não se justifica e não haveria qualquer outra prova na qual o ente distrital teria maior facilidade de produzir, ressaltando que o DF esgotou todos os meios de que dispõe para demonstrar que a lesão não teria sido causada por falha no atendimento, carreando aos autos farta documentação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, porquanto a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “A revisão do entendimento da Corte Estadual acerca do preenchimento dos requisitos para a inversão do ônus da prova reclama, necessariamente, o reenfrentamento da matéria fática dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.651.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024